Tribunal: STF
Processo: RE 1579987
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, O QUE REFLETE NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DO DECRETO N.º 10.854/21. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR.



    1. Apelações do particular e da Fazenda Nacional e remessa necessária em face de sentença do Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu em parte a segurança para reconhecer que o Decreto nº 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar ao limitar a dedução, do imposto sobre a renda, das despesas de custeio realizadas no Programa de Alimentação do Trabalhador, contrariando os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis" e autorizando a impetrante a "usufruir do benefício fiscal relativo ao PAT, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do referido Decreto nº 10.854/2021.



    2. Caso em que se discute a forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976. O impetrante pretende deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, mas o Fisco defende que o benefício deve ser deduzido do imposto devido.



    3. Preliminares de nulidade da sentença por contradição e omissão.



    4. A sentença incidiu em contradição decorrente de erro material, ao conceder em parte a segurança, em menor extensão que a liminar deferida, contradição a ser sanada a partir de interpretação do ato judicial em seu conjunto, pois se pode inferir de seus fundamentos que o juízo sentenciante acolheu os pedidos da parte impetrante também quanto à forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976.



    5. Constatada a omissão da sentença quanto ao pedido de compensação, aplica-se ao caso a regra do Art. 1.013, § 3º, III, do CPC: "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo ".



    6. Conforme jurisprudência mansa e pacífica do Col. STJ, a dedução do dobro das despesas comprovadamente gastas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT deve se dar por sobre o lucro tributável, nos termos do Art. 1º da Lei nº 6.321/1976, não por sobre o imposto de renda devido. Diferentemente, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido e não a 4% do lucro tributável, limite expresso nos arts. 5º e 6º, I, da Lei nº 9.532/1997. Precedentes.



    7. O STJ deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265) que "Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios."



    8. A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    9. No tocante à atualização monetária, essa deve ser mediante a aplicação da Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida Taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei n. 9.250/95.



    10. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida.



    11. A Empresa pode optar por receber as importâncias via Precatório/RPV, conforme preconiza a Súmula nº 461, do STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."



    12. Contudo, como se trata de Mandado de Segurança, a via do Precatório/RPV se restringe aos valores pagos indevidamente após o ajuizamento da demanda, tendo em vista que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF). Nesse sentido: TRF5 - Processo 0805191-36.2020.4.05.8400, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 25/03/2021.



    13. Apelação da Fazenda Nacional improvida.



    14. Apelação do particular parcialmente provida para sanar a contradição e a omissão, assegurando ao contribuinte o direito líquido e certo de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, com reflexos no adicional do imposto de renda e na apuração da base de cálculo da CSLL, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021, e reconhecendo-lhe o direito à compensação ou restituição administrativa em relação aos recolhimentos efetuados no período não prescrito e no curso do processo, bem como a possibilidade de cumprimento de sentença, via precatório ou requisição de pequeno valor, em relação aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança.



    15. Remessa necessária provida em parte para limitar o benefício a 4% do imposto devido, expresso nos arts. 5º e 6º, I, da Lei nº 9.532/1997.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37; 84, inciso IV, 100; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    De plano, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, para “(…) declarar a impossibilidade de restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na ação mandamental” (eDOC 85, p. 1-3). Assim, quanto a esse ponto, resta prejudicado o recurso extraordinário.



    No tocante à matéria remanescente, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e, quanto à matéria remanescente, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente